Tribunal: TJES
Processo: 0005238-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005238-27.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. I
MPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovado que, logo depois de apossar-se da coisa subtraída, o acusado empregou grave ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, é de rigor sua condenação pela prática do delito de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.

2. O reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) não conduz à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005238-27.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA
, contra a sentença de fls. 122/125, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
roubo impróprio, majorado pelo emprego de arma branca
(art. 157, §§ 1º e 2º, VII, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A materialidade e a autoria, não são objeto de irresignação defensiva, e estão, de fato, comprovadas.

Em razões recursais,
a defesa do réu requer
:

[1]
a desclassificação da conduta para o delito de furto
, sustentando a inexistência de grave ameaça para prática do crime;

[2]
a redução da pena aquém do mínimo legal
, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e

[3]
a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 07 de julho de 2022, na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, a vítima DÉO SANTOS, deixou sua bicicleta parada, em via pública, e, ao retornar, não a encontrou, sendo informado, por um transeunte, que a mesma, havia sido subtraída, e, juntos, foram ao encalço do apelante, que, ao perceber a aproximação, puxou um facão, com fins de intimidação, tendo a vítima recuado, eis que ficou receosa.

Narra, ainda, que populares, presenciaram a ameaça feita a vítima, e, se aproximaram, com o fito de agredir o acusado, que empreendeu fuga, sendo detido, posteriormente, por policiais, que, embora tenham apreendido o facão, não recuperaram a
res
, eis que abandonada pelo acusado, durante a fuga.

Q
uanto ao pleito
desclassificatório
,
tenho que não merece prosperar, pois, ao contrário do que alega, ficou comprovada a grave ameaça exercida pelo réu, sobretudo pelas declarações da vítima, prestadas em juízo (mídia anexa).

Esclareceu que, parou sua bicicleta, em frente a um estabelecimento, sem qualquer proteção e, logo após, foi avisado por terceiros, que ela teria sido levada por outro indivíduo.

Relatou, ainda, que, ao conseguir alcançar o acusado com sua bicicleta, ele teria sido ameaçado, com uma faca grande, ao pedir seu bem de volta, fazendo com que ficasse receoso e, com isso, a polícia foi acionada, e o acusado abordado.

Por fim, o ofendido fez o reconhecimento pessoal do acusado, em juízo, indicando que ele, teria uma tatuagem de cruz de malta, no pescoço, e o reconheceu sem sombra de dúvidas, como autor dos fatos.

Corroborando a versão da vítima, tem-se o depoimento judicial, de um dos agentes públicos, responsáveis pela prisão do apelante, a saber, THALES RICHARDELE GONÇALVES (mídia anexa).

Ante tais considerações, restou comprovada o emprego da grave ameaça, mediante o uso de arma branca, a fim de assegurar a subtração do bem.

Embora sustente outra versão dos acontecimentos, o réu confirma ter se apossado do objeto.

E
m relação ao pedido de redução da
pena aquém do mínimo legal,
em
virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
tenho por descabido, uma vez que, as circunstâncias atenuantes e agravantes, não possuem o condão, de ultrapassar os limites mínimo e máximo, abstratamente previstos pelo Legislador.

Não se desconsidera, o caráter não vinculante da Súmula 231 do STJ, o que, nada obstante, não retira seu fundamento, de orientação e uniformização de jurisprudência, aliado ao fato, de que pacífica sua aplicação. Outrossim, é inegável que, os entendimentos sumulados, buscam conferir maior segurança jurídica, evitando que, o próprio jurisdicionado, obtenha decisão distinta em caso semelhante, a outro em diferente localidade do país.

Por fim, relativamente ao pedido de concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade
, de se ver que, além de não haver incompatibilidade entre a prisão cautelar, e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão cautelar, conforme apreciado e considerado na r. sentença, sendo incabível, por ora, o seu deferimento.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
NEG
O

PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.